Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. A presunção de veracidade dos fatos oriunda da revelia, de caráter meramente relativo, deve ser ponderada pelo juiz à luz do contexto fático e jurídico da demanda e em conjunto com o acervo probatório.
2. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
3. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar superior à capacidade financeira do alimentante, fixando-os em 70% do salário-mínimo para o filho de seis anos de idade.
4. Deu-se provimento ao apelo.